Tribunal: TJDFT
Processo: 0015441-03.2010.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015441-03.2010.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARIA GOMES BORGES DESPACHO Mantenha-se o recurso especial sobrestado, nos termos da decisão de ID 18251941. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007